Tribunal: TJSP
Processo: 2249220-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITO DE MENSALIDADES ESCOLARES – PENHORA DE 10% SOBRE O SALÁRIO DA AGRAVANTE – ADMISSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA E NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO AO ART. 833, IV, DO C.P.C. – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.